Tribunal: TJMT
Processo: 1034176-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034176-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FRANCISCO PEREIRA FELIX - CPF: 007.711.491-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – SUSPENSÃO DE NOMEAÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO EM MOMENTO POSTERIOR À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO - ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 -

DIREITO DE POSSE -SÚMULA 16 STF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que na data da edição do decreto municipal - que suspendeu as novas nomeações em concursos públicos - a nomeação do Impetrante já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, gerando direito subjetivo à posse.

O referido decreto não determina a proibição ou suspensão da posse de candidatos já nomeados, mas tão somente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Prefeito do Município de Cuiabá
, concedeu a ordem de segurança formulada, para determinar a autoridade coatora que proceda com a posse do impetrante no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais.

Sustenta que “não houve qualquer ato ilegal ou arbitrário por parte do Recorrente, pelo simples fato de ter adiado a cerimônia de posse e a própria posse da parte autora”, em razão de tratar-se de medida que visa a proteção à saúde pública, adotando estratégias para contenção e/ou desaceleração da contaminação por coronavirus, conforme as orientações da OMS e do Ministério da Saúde.

Alega que é natural tal procedimento pois para o início devido das atividades o novo servidor necessita aprender dinâmicas de trabalho, o que é feito através do apoio de servidores que já ocupam o cargo há algum tempo, havendo um necessário período de adaptação que envolve troca de experiências, e isso resta prejudicado com o regime de home office instituído no serviço público municipal, em decorrência da Pandemia do COVID-19.

Pontua que o Relator Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento das ADIS 6421, 6422, 6424, 6425, 6427, 6428 e 6431 MC, “posicionou-se expressamente no sentido de que são válidas e legais as medidas restritivas dos gestores, tomadas no contexto da Pandemia, baseadas em critérios técnico-científicos emanados dos órgãos de saúde, deixando claro que, ainda que haja dúvida (dado o desconhecimento sobre o vírus, suas potencialidades e efeitos), deve ser considerada válida e legal a decisão do gestor que visa preservar a vida e a saúde da população e evitar nova explosão de casos de COVID-19”.

Ao fim, pugna pela reforma da r. sentença objurgada, a fim de denegar a ordem, pois não restou configurado ato ilegal ou arbitrário a lesar direito líquido e certo do Impetrante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 95382580).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 102701474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença do Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Prefeito do Município de Cuiabá
, concedeu a ordem de segurança formulada, para determinar a autoridade coatora que proceda com a posse do impetrante no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais.

Extrai-se dos autos que, no Processo Seletivo realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, o Impetrante foi aprovado em 14o colocação nas vagas destinadas à pessoas com deficiência para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar em Serviços Gerais, sendo regularmente nomeado e convocado para tomar posse, no prazo de 30 (trinta) dias, através do Ato GP no 191/2020 publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT no 1860.

Contudo, a despeito de sua nomeação, sua posse foi suspensa em razão da edição do Decreto Municipal no 7.900, de 09/05/2020, que dispôs sobre medidas de contenção do erário do Município durante a persistência da situação de emergência sanitária provocada pela pandemia da Covid-19.

A sentença ora recorrida, ao conceder a segurança, consignou que “
não há que se falar na aplicação do Decreto no 7.900/2020, posto que a invocação de tal imperativo legal se dá apenas em situação excepcional para resguardar e otimizar os gastos públicos, permitindo, inclusive, a suspenção da nomeação de aprovados em concurso público, o que não é o caso
”.

É
contra esta decisão que se insurge o Município de Cuiabá, ora Apelante.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Noutras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender a narrativa de instrução probatória.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, tenho que o recurso não merece provimento.

Isso porque o Chefe do Poder Executivo do Município de Cuiabá editou o Decreto Municipal n. 7.900/2020 – que estabelece medidas administrativas para otimização dos recursos e qualificação dos gastos públicos no âmbito do poder executivo municipal, face os impactos financeiros decorrentes do enfrentamento à pandemia causada pelo agente COVID-19 - determinou a suspensão da nomeação de servidores aprovados em concurso público enquanto perdurar o estado de emergência, ressalvadas atividades essenciais oriundas na pandemia do novo coronavírus. Confira-se:

CONSIDERANDO a necessidade da otimização dos recursos públicos existentes e da qualificação dos gastos públicos a fim amenizar o iminente desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia do CORONAVÍRUS e garantir recursos financeiros para fazer frente aos gastos emergenciais realizados em virtude do estado de emergência devidamente reconhecido;

DECRETA:

(...)

Art. 4o Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto no 7.849 de 20 de março de 2020: (...)

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1o, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS;

(...)

§ 1o Durante o período indicado no “caput” deste artigo, ficam suspensos os concursos públicos em andamento e a abertura de novos concursos públicos

Ao tempo da edição do referido Decreto, a nomeação do Impetrante já havia sido realizada por meio do Ato GP n. 190/2020, publicado no Diário Oficial do Estado, Edição no 1860, de 10/03/2020, ao passo que o Decreto no 7.900 foi editado somente em 09/05/2020.

Assim, quando da edição do referido Decreto, a nomeação do Impetrante já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, gerando direito subjetivo à posse.

Nesse sentido é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

A pretensão recursal não merece acolhida.
É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16)
. E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos.

(RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011). Grifou-se.

Em casos análogos o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assentou o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO No 7.849 DE 20/03/2020 – ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto no 7.849 de 20/03/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercícios de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição.

O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula no 16 do STF).

(N.U 1032059-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE PREPARO - ART. 10, INCISO XXII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO — CONCURSO PÚBLICO — SUSPENSÃO

DE NOMEAÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO EM MOMENTO POSTERIOR À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO — DIREITO DE POSSE — SÚMULA 16 STF — PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(...)

Considerando que na data da edição do decreto municipal - que suspendeu as novas nomeações em concursos públicos -, já havia publicada a nomeação do Agravante, emerge o ato perfeito e acabado, tendo exaurido seus efeitos jurídicos, razão pela qual surge ao nomeado o direito subjetivo à posse.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16). (RE 596.892, rel.min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011).

(N.U 1012258-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)

Ademais, aufere-se que o referido decreto não determina a proibição ou suspensão da posse de candidatos já nomeados, como é o caso do Impetrante, mas tão somente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia.

Ainda, considerando que o Impetrante foi aprovado, nomeado e convocado, procedeu com total diligência na juntada de documentação necessária para o ingresso no cargo em tempo hábil, denota-se dos autos hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, uma vez que, durante a validade do certame houve a prorrogação de contratos temporários firmados pela Secretaria Municipal de Educação (id. 95382552 - p. 2-21
)
, revelando necessidade inequívoca da Administração.

Por fim, como bem pontuado pelo magistrado de piso, o fator pandemia não pode ser utilizada de maneira indiscriminada para tentar retardar os atos da Administração Pública, em razão de existir protocolos de segurança que podem ser adotados a fim de evitar a contaminação e contágio da COVID-19.

Portanto, verifica-se que restou violado o direito líquido e certo à posse do Impetrante, em decorrência de conduta omissiva praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021